Tribunal: TJDFT
Processo: 0039559-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE EXTRATOS. DOCUMENTO QUE NÃO CORRESPONDE A TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Contrato de abertura de crédito, mesmo quando acompanhado de extratos demonstrativos da evolução do débito, não corresponde ao título executivo extrajudicial previsto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.